Tribunal: TCU
Processo: 040.169/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vitor Hugo Marques de Oliveira contra decisão

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Vítor Hugo Marques de Oliveira contra o Acórdão 1283/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao interessado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS ser necessário que o interessado/recorrente comprove, junto àquele órgão, ser beneficiário de ação judicial transitada em julgado que permita o pagamento da parcela quintos aos substituídos/representados, com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, de forma que essa parcela não seja objeto de absorção por reajustes futuros.